Tribunal: STM
Processo: 7001120-05.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. PRELIMINARES. NULIDADE.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PERGUNTAS FORMULADAS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRESENÇA DOS ELEMENTOS
ESSENCIAIS AO ATO. DENEGAÇÃO DE QUESITOS IMPERTINENTES. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). OBEDIÊNCIA AO CONTEÚDO DA DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CRIME NÃO CONSUMADO.
ACUSADOS AGIRAM EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À DISCIPLINA E À AUTORIDADE MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO. ART.
209, § 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). INVIABILIDADE. TENTATIVA DE LESÃO À
AUTORIDADE DA SENTINELA. CONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO MILITAR ESTAR DE
SERVIÇO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. TERCEIRO ACUSADO. REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DE AGRAVANTE.
I - Respeitado o procedimento de documentação de evidências, a fim de registrar o caminho
percorrido por elas no curso do processo, resta preservada a cadeia de custódia.
II - Diante da desnecessidade de realização de perícia no local do crime, dispensável sua
preservação.
III - As perguntas descritas nas Razões Recursais foram deferidas, porém não respondidas pela
Testemunha, a qual só é obrigada a relatar o que sabe sobre os fatos.
IV - Os quesitos periciais indeferidos pelo Conselho de Justiça não guardavam pertinência com
os fatos, tampouco com a previsão dos artigos 314 e 317 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
V - O art. 400 do CPP foi aplicado, no caso concreto, da forma como prevista pelo STF no
julgamento do HC 127.900/AM. Desnecessidade de nova oitiva dos Acusados após a realização
das diligências requeridas na fase do art. 427 do CPPM. Preliminares rejeitadas.
VI - No mérito, foram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, sobretudo pelo
depoimento da Testemunha, que corroborou o relato do Ofendido, o qual anotou a placa do
automóvel ocupado pelos Réus, acusados de lançar pedras em sua direção, as quais não lhe
atingiram por circunstâncias alheias à vontade dos Recorrentes.
VII - Não restou comprovado qualquer vínculo entre a Vítima e um dos Acusados, inclusive
negado por ambos, motivo pelo qual não há que se falar em retaliação por parte do militar.
VIII - Inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima, uma vez que o tipo penal protege,
primordialmente, a disciplina e a autoridade militar, as quais foram efetivamente ameaçadas
pela atitude dos Apelantes.
IX - No mesmo sentido, impossível a desclassificação da conduta para o crime disposto no art.
209, § 6º, do CPM. Necessário conhecimento pelos Réus de que o Ofendido estava de serviço,
quer pelo equipamento por ele utilizado - cinto e suspensório - quer pela posição e local onde
se encontrava.
X - Revisão da dosimetria das penas. A suspensão condicional no processo não pode servir para
agravar a pena-base nas mesmas circunstâncias que a condenação penal transitada em julgado.
Concessão do benefício do sursis. Deve ser aplicada a agravante relativa à reincidência em
relação ao terceiro Denunciado, diante da existência de sentença condenatória com trânsito em
julgado.
XI - Preliminares rejeitadas. Apelos parcialmente providos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001120-05.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTES: SAMUEL CARDOSO LUIZ, ROBSON BUCHNER RAMOS, FERNANDO
BERGLER GHISONI
ADVOGADOS: ELDER ALVES DA SILVA, CHARLES ANTONIO SIMÕES, ANDRÉ LUIZ
ROCHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União e
pela Defesa do Apelante FERNANDO BERGLER GHISONI, de nulidade pela quebra
da cadeia de custódia; por unanimidade, rejeitou as preliminares levantadas
pela Defesa do Apelante FERNANDO BERGLER GHISONI, de nulidade pela
alteração do local do crime, de cerceamento do direito de defesa, de nulidade do
laudo pericial, e de ausência de aplicação integral do art. 400 do Código de
Processo Penal comum. No mérito, por unanimidade, conheceu e deu parcial
provimento às Apelações Defensivas de FERNANDO BERGLER GHISONI e ROBSON
BUCHNER RAMOS para, mantida a Sentença condenatória, reformar a pena
aplicada, a ser fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime inicial aberto, em caso de descumprimento. Com relação ao Acusado
SAMUEL CARDOSO LUIZ, o Tribunal, por unanimidade, conheceu e deu parcial
provimento ao Recurso para, mantida a Sentença condenatória, reformar a pena
aplicada, a ser fixada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, o
direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001120-05.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTES: FERNANDO BERGLER GHISONI, ROBSON BUCHNER RAMOS e
APELANTES: SAMUEL CARDOSO LUIZ, Civis.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. ELDER ALVES DA SILVA, Dr. CHARLES ANTONIO SIMÕES e
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
PRELIMINARES. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS
FORMULADAS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRESENÇA DOS
ELEMENTOS ESSENCIAIS AO ATO. DENEGAÇÃO DE QUESITOS
IMPERTINENTES. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL (CPP). OBEDIÊNCIA AO CONTEÚDO DA DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CRIME
NÃO CONSUMADO. ACUSADOS AGIRAM EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À
DISCIPLINA E À AUTORIDADE MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 209, § 6º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). INVIABILIDADE. TENTATIVA DE LESÃO
À AUTORIDADE DA SENTINELA. CONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO
MILITAR ESTAR DE SERVIÇO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES
CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. TERCEIRO ACUSADO. REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DE AGRAVANTE.
I - Respeitado o procedimento de documentação de evidências, a fim de
registrar o caminho percorrido por elas no curso do processo, resta
preservada a cadeia de custódia.
II - Diante da desnecessidade de realização de perícia no local do crime,
dispensável sua preservação.
III - As perguntas descritas nas Razões Recursais foram deferidas, porém
não respondidas pela Testemunha, a qual só é obrigada a relatar o que
sabe sobre os fatos.
IV - Os quesitos periciais indeferidos pelo Conselho de Justiça não
guardavam pertinência com os fatos, tampouco com a previsão dos
artigos 314 e 317 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
V - O art. 400 do CPP foi aplicado, no caso concreto, da forma como

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
prevista pelo STF no julgamento do HC 127.900/AM. Desnecessidade de
nova oitiva dos Acusados após a realização das diligências requeridas na
fase do art. 427 do CPPM. Preliminares rejeitadas.
VI - No mérito, foram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
sobretudo pelo depoimento da Testemunha, que corroborou o relato do
Ofendido, o qual anotou a placa do automóvel ocupado pelos Réus,
acusados de lançar pedras em sua direção, as quais não lhe atingiram por
circunstâncias alheias à vontade dos Recorrentes.
VII - Não restou comprovado qualquer vínculo entre a Vítima e um dos
Acusados, inclusive negado por ambos, motivo pelo qual não há que se
falar em retaliação por parte do militar.
VIII - Inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima, uma vez
que o tipo penal protege, primordialmente, a disciplina e a autoridade
militar, as quais foram efetivamente ameaçadas pela atitude dos
Apelantes.
IX - No mesmo sentido, impossível a desclassificação da conduta para o
crime disposto no art. 209, § 6º, do CPM. Necessário conhecimento pelos
Réus de que o Ofendido estava de serviço, quer pelo equipamento por ele
utilizado - cinto e suspensório - quer pela posição e local onde se
encontrava.
X - Revisão da dosimetria das penas. A suspensão condicional no processo
não pode servir para agravar a pena-base nas mesmas circunstâncias que
a condenação penal transitada em julgado. Concessão do benefício do
sursis. Deve ser aplicada a agravante relativa à reincidência em relação
ao terceiro Denunciado, diante da existência de sentença condenatória
com trânsito em julgado.
XI - Preliminares rejeitadas. Apelos parcialmente providos. Decisão
unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
as preliminares de: quebra da cadeia de custódia; alteração do local do crime; cerceamento
do direito de defesa pelo indeferimento de perguntas formuladas pela Defesa; nulidade do
laudo pericial pelo indeferimento de quesitos formulados pela Defesa e pela falta de aferição
da balança que pesou o objeto do crime; e cerceamento do direito de defesa pela ausência
de aplicação integral do art. 400 do Código de Processo Penal. No mérito, por
unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento aos Apelos Defensivos de
Fernando Bergler Ghisoni e Robson Buchner Ramos para, mantida a Sentença condenatória,
reformar a pena aplicada, a ser fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão, concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial
aberto, em caso de descumprimento. Com relação ao Acusado Samuel Cardoso Luiz,
acordam, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento do Recurso para,
mantida a Sentença condenatória, reformar a pena aplicada, a ser fixada em 1 ano, 7 meses
e 6 dias de reclusão, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto.

Brasília-DF,12 de novembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
RELATÓRIO

Examina-se Recurso de Apelação interposto pelo Dr. Elder Alves da Silva e pelo Dr.
Charles Antonio Simões, assim como pela Defensoria Pública da União (DPU), com o intuito
de reformar a Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Titular da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou os civis Fernando Bergler Ghisoni,
Robson Buchner Ramos e Samuel Cardoso Luiz à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela
prática do delito de Violência contra militar de serviço, previsto no art. 158, § 1º, do Código
Penal Militar.

Narrou a Denúncia oferecida pelo Parquet das Armas que, em 5.6.2016, por volta das 9h30,
os Acusados trafegavam pela Avenida Marcolino Cabral, na cidade de Tubarão-SC, no interior
do veículo Toyota Corolla de placa AKR 5206. Ao se aproximarem do Próprio Nacional
Residencial (PNR) do Comandante da 3ª Companhia do 63º Batalhão de Infantaria (63º BI),
teriam atirado pedras na Sentinela que ocupava o respectivo posto.

Foram anexados aos autos os seguintes documentos, dentre outros: Inquérito Policial Militar
(IPM); Registro de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSC);
Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil do Estado de Santa Catarina; e Laudos
Periciais.

A Denúncia foi oferecida em 16.12.2016 e recebida em 13.1.2017. Os Acusados foram
devidamente citados. Na oportunidade, os Réus Robson Buchner Ramos e Samuel Cardoso
Luiz informaram a necessidade de assistência pela Defensoria Pública da União, ao passo
que Fernando Bergler Ghisoni ressaltou ter constituído advogado.

Na Sessão de 21.2.2017 foram ouvidos o Ofendido e as Testemunhas, Segundo-Tenente
Gabriel Lazzarin e Soldado José Vinicius da Silva e Souza. Por sua vez, por meio de Carta
Precatória prestaram depoimento os Soldados da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina
Alessandra Tonelli de Souza e Marco Aurélio Campos Cachoeira, na data de 11.5.2017. Todos
foram referenciados na Denúncia.

A Vítima, Soldado Jair de Souza Junior, após confirmar o depoimento prestado em sede de
IPM, destacou que as pedras lançadas pelos Acusados tiveram o intuito de lhe atingir, o que
apenas não se consumou porque se escondeu. Mencionou que, logo em seguida, conseguiu
anotar a placa do carro e passou a situação ao Oficial de Dia, o qual entrou em contato com
a Polícia Militar (PM).

Declarou que os militares estaduais compareceram ao local em cerca de dez minutos e
prosseguiram na direção por onde se deslocou o veículo ocupado pelos Réus. Pouco depois,
a PM informou que realizou a abordagem no automóvel, momento em que o Ofendido e o 2º
Ten Lazzarin se dirigiram à localização informada para proceder à identificação dos
envolvidos. Ressaltou que reconheceu um dos Denunciados, Samuel Cardoso Luiz, pois
residiam no mesmo bairro. Informou que o veículo passou com os vidros abertos e o pisca-
alerta ligado. Por fim, salientou que a pedra maior lançada pelos Apelantes foi recolhida no
local do crime pelos integrantes da PMSC.

O 2º Ten Gabriel Lazzarin, Oficial de Permanência ao Comando da 3ª Companhia do 63º
Batalhão de Infantaria na data do delito, também ratificou, assim como as demais
Testemunhas, o depoimento prestado no curso da Investigação Preliminar. Contou que foi
informado pelo Sd Jair Junior acerca dos fatos e se dirigiu ao local - posto da Casa do
Comandante - para verificar a situação.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b

Em seguida, após confirmar que a placa anotada pela Vítima correspondia à marca e ao
modelo do veículo descrito, de acordo com o aplicativo do Sistema Nacional de Informações
de Segurança Pública (SINESP), narrou que entrou em contato com a PMSC e que os policiais
militares chegaram pouco tempo depois, a fim de prosseguir em busca do automóvel
ocupado pelos Réus. Logo após, recebeu a informação que o carro havia sido localizado,
quando se deslocou, junto ao Ofendido, para a identificação dos envolvidos.

O Sd José Vinícius da Silva e Souza estava de serviço no Posto E ("Eco") no momento dos
fatos. Descreveu que, do local onde se encontrava situado do outro lado da rua, em frente à
Casa do Comandante, conseguiu observar a dinâmica dos acontecimentos. Mencionou que,
se o Ofendido não tivesse se abrigado, seria atingido. Acrescentou que os objetos foram
lançados de dentro do carro em direção à Sentinela e que, após a identificação dos
envolvidos, os Policiais Militares retornaram ao local e pegaram a pedra maior.

Os Soldados da PMSC Alessandra Tonelli de Souza e Marco Aurélio Campos Cachoeira
elucidaram que foram os responsáveis pelo atendimento da ocorrência referenciada na
Denúncia. A primeira asseverou que, no momento da abordagem, os Acusados apresentaram
versões divergentes acerca da dinâmica dos eventos. Afirmou não se recordar sobre quem
recolheu o objeto utilizado para a agressão à Sentinela, mas que este teria sido entregue na
Delegacia de Polícia Civil.

O segundo policial militar, por sua vez, confirmou que a interceptação do automóvel apenas
foi realizada após a ratificação das informações prestadas pela Vítima, e que esta teria
ocorrido cerca de 5 a 10 minutos após o acionamento da guarnição. Mencionou lembrar que
o civil Fernando Bergler Ghisoni estava no banco dianteiro do carona, Samuel Cardoso Luiz
no banco de trás e Robson Buchner Ramos conduzia o automóvel.

A Defesa arrolou o ex-Soldado Samuel Pilon Vieira, que serviu na 3ª Companhia do 63º BI. A
Testemunha, apesar de não ter presenciado o evento, aduziu que ouviu comentários no
Quartel que o Ofendido tinha "rixa" com um dos Acusados, Samuel Cardoso Luiz, bem como
soube de boatos que os fatos não teriam ocorrido da forma como narrados.

Interrogados, os Apelantes negaram a autoria delitiva. Todos confirmaram que se
conheceram naquele mesmo dia, na Rodoviária, e passaram pelo local com a intenção de se
dirigir à praia, mas não teriam sequer notado a presença da Sentinela, ou jogado pedras
para lhe atingir.

Fernando Bergler Ghisoni realçou que próximo ao local havia outras pedras similares àquela
que lhe fora apresentada na Delegacia e não teria como o objeto ser lançado do veículo.
Destacou não saber a diferença entre militar fardado e de serviço. Afirmou, também, saber
de uma desavença entre a Vítima e o Acusado Samuel Cardoso Luiz, quando residiram na
mesma rua.

Samuel Cardoso Luiz atestou, em que pese a afirmação contrária da Testemunha defensiva e
do Réu Fernando Bergler Ghisoni, nunca ter visto o Ofendido. Informou que conhecia os
outros Denunciados apenas de passagem e que, naquele dia, se encontraram na Rodoviária
e resolveram ir à praia, mas retornaram porque o carro estava sem gasolina.

Robson Buchner Ramos mencionou que conduzia o automóvel Toyota Corolla no dia do
ocorrido, o qual era de propriedade de Fernando Bergler Ghisoni. Afirmou que este era seu
amigo, mas que antes apenas se conheciam de vista, além de aduzir ignorar previamente o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
Acusado Samuel Cardoso Luiz. Salientou que não havia como os demais ocupantes do
veículo terem jogado pedra na Vítima, pois os vidros estavam fechados.

Intimados para os efeitos do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a DPU e o
Ministério Público Militar (MPM) nada requereram. Por sua vez, a Defesa de Fernando Bergler
Ghisoni pediu a realização de perícia: no objeto apreendido para a indicação da mão
dominante do Acusado (destro/sinistro); no local do crime, com reprodução simulada dos
fatos; e para verificar distância, velocidade, potencial lesivo e de acerto contra a Sentinela. O
Requerimento foi deferido pelo Magistrado a quo.

Conforme o Laudo Pericial firmado pelo 1º Ten QEM Renato Siqueira de Arruda Câmara e
pelo 1º Ten OTT Kayo Antonio dos Santos, a coisa supostamente utilizada para o delito se
trata de um fragmento rochoso, classificado como granito, com peso de 860,78 gramas.

Submetido o Réu Fernando Bergler Ghisoni a Perícia Médica, concluíram os signatários que o
examinado é canhoto, mas que teria capacidade física para lançar a pedra descrita na
Denúncia com ambos os braços.

Por fim, foi anexado o Laudo referente à reprodução simulada dos fatos, o qual concluiu ser
possível o lançamento da rocha pelo ocupante do banco dianteiro carona.

Em sede de Alegações Escritas, o Parquet das Armas se manifestou pela condenação dos
Réus pela prática do crime previsto no art. 158, § 2º, c/c art. 30, II, ambos do CPM.
Descreveu terem restado comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como
ausentes excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade. Destacou não ser plausível que
os Acusados desconhecessem que a Vítima estava de serviço, diante da posição em que a
Sentinela se encontrava no momento dos fatos, e pelas características específicas de seu
uniforme.

A douta DPU, na defesa de Robson Buchner Ramos e Samuel Cardoso Luiz, requereu a
absolvição dos Denunciados diante da insuficiência de provas hábeis à condenação.
Suscitou, na oportunidade, a quebra da cadeia de custódia pela ausência de recibo de
entrega do material por ocasião da realização da perícia. Salientou a existência de prévia
relação entre a Vítima e um dos Acusados, Samuel Cardoso Luiz, que supostamente seria
conflituosa. Aduziu pela aplicação do princípio da intervenção mínima, diante da ausência de
gravidade da conduta. Subsidiariamente, caso condenados, pediu a fixação da pena no
mínimo legal e a concessão do sursis.

Os insignes advogados constituídos por Fernando Bergler Ghisoni, por sua vez, suscitaram as
preliminares de nulidade pela alteração do local do crime; quebra da cadeia de custódia;
ausência de interrogatório do Acusado como último ato de instrução; e cerceamento do
direito de defesa pelo indeferimento de perguntas às Testemunhas e de quesitos periciais.

No mérito, sustentou a absolvição do Denunciado em virtude da ausência de provas quanto à
autoria e à materialidade delitivas. Salientou a existência de rixa entre o Ofendido e um dos
Acusados, bem como a amizade entre a Vítima e a Testemunha ocular, que comprometem
as provas colhidas. Mencionou a aplicação do princípio da não ofensividade e a presença de
distorções formuladas pelo MPM. Ao final, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, em
caso de condenação, e a decretação da prescrição da pretensão punitiva.

Em Sentença publicada no dia 30.7.2019, após avocar a competência monocrática para o
processamento e julgamento do feito, diante da entrada em vigor da Lei 13.774/2018,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
decidiu o nobre Juiz Federal Titular da Justiça Militar da 5ª CJM indeferir as preliminares
suscitadas e julgar procedente o pedido formulado pelo MPM.

Condenou os Réus pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, c/c art. 53, caput, e art.
30, II, todos do CPM, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, sem direito ao sursis diante dos
múltiplos maus antecedentes dos Apelantes. Todavia, concedeu o direito de apelar em
liberdade e fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção.

Irresignados, a Defensoria Pública da União e os nobres causídicos atuantes nos autos
apresentaram tempestivamente Recurso de Apelação.

Em suas Razões recursais, os advogados constituídos pelo Apelante Fernando Bergler
Ghisoni suscitaram as mesmas preliminares de nulidade formuladas nas Alegações Escritas,
referentes à alteração do local do crime, quebra da cadeia de custódia, violação ao art. 400
do Código de Processo Penal comum e cerceamento do direito de defesa. No mérito, além
das teses formuladas na fase do art. 428 do CPPM, referentes à absolvição pela ausência de
provas e atipicidade da conduta, pediram a desclassificação para o art. 209, § 6º, do
CPM - lesão corporal leve - em sua modalidade tentada, uma vez que os Denunciados
desconheciam o conceito de militar de serviço, e a revisão da dosimetria da pena.

A DPU, por sua vez, aduziu pela quebra da cadeia de custódia e alegou a existência de
relação anterior entre o Ofendido e os Acusados, motivos pelos quais manifestou-se pela
absolvição com fulcro na insuficiência probatória. Subsidiariamente, apresentou argumentos
referentes à aplicação do princípio da intervenção mínima e sustentou a revisão na
dosimetria da pena, caso mantida a condenação.

Nas suas Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o desprovimento dos Recursos
da Defesa e a manutenção da Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Na ocasião, rebateu as preliminares suscitadas pela Defesa constituída do Réu
Fernando Bergler Ghisoni e salientou a comprovação da autoria e da materialidade delitivas,
bem como a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância e a desclassificação
da conduta.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da insigne
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo
conhecimento e desprovimento dos Apelos defensivos, nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto, no mesmo sentido da fundamentação contida na
Sentença vergastada e nas argumentações das contrarrazões do Parquet
Militar de 1º grau, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna pelo
desprovimento dos Apelos Defensivos, mantendo-se inalterado o r. Decisum
vergastado."

Abriu-se Vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser
conhecido.

PRELIMINARES

I - DE NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Tanto a douta DPU, como os ilustres causídicos constituídos suscitaram a quebra da cadeia
de custódia em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos necessários à
preservação do objeto do crime, o qual não teria sido custodiado de forma correta. Além
disso, ao ser encaminhado para perícia, não foi obedecida a formalidade referente ao recibo
de entrega do material.

Até o final do ano de 2019, o conceito de cadeia de custódia era definido apenas pela
doutrina, que a caracterizava como o processo de documentação das evidências, a fim de
registrar o caminho percorrido por elas desde a apreensão do objeto até a conclusão do
procedimento penal. Tem o intuito de assegurar a inviolabilidade do material, de forma a
garantir a idoneidade da colheita probatória. Consequentemente, haveria a quebra desse iter
sempre que for desrespeitado o procedimento adequado para a conservação dessas
evidências.

Com a aprovação da Lei 13.964, de 24.12.2019, foi inserido no Código de Processo Penal, os
artigos 158-A a 158-F, em Capítulo denominado "Do Exame de Corpo de Delito, da Cadeia de
Custódia e das Perícias em geral.". A caracterização doutrinária foi adotada pela Lei, como se
percebe, in verbis:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse
e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime
ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.

Nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal Militar, diante da ausência de previsão
similar na norma adjetiva castrense, plenamente viável a aplicação da conceituação e do
regramento disposto pelo CPP. No entanto, indispensável lembrar que, na seara
procedimental, vigora o princípio tempus regit actum. Nesse sentido, muito embora não se
ignore a edição e vigência da disciplina normativa, indispensável a manutenção do caráter
doutrinário à situação em análise.

Nesse sentido, no caso concreto não restou vislumbrada a ocorrência de qualquer nulidade
no manuseio do objeto utilizado para a prática da conduta típica.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se do Registro de Ocorrência

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
elaborado pela PMSC, sob o Protocolo 1877873, que os Policiais responsáveis pela verificação
dos fatos narrados na Denúncia registraram o recolhimento do objeto do delito (pedra), a
qual é descrita no documento com o tamanho de aproximadamente 15 cm. No relato há,
também, sua reprodução fotográfica.

Por meio do OF/5BPM/STEC/TC/2018/0162, de 28.2.2018, o Comandante do 5º Batalhão de
Polícia Militar informou que a rocha foi entregue na Central de Plantão Policial da Comarca de
Tubarão. O fato confirmado por correspondência eletrônica enviada pelo referido órgão da
Polícia Civil ao Juízo de 1º grau competente.

Nota-se, ainda, do Laudo Pericial firmado pelos militares nomeados que o objeto submetido
ao exame corresponde às medidas e fotos apresentados nos documentos policiais.
Outrossim, como ventilado pelo culto Juiz Federal da Justiça Militar em Sentença:

"O fato de não constar recibos de entrega e devolução da pedra pela/à
autoridade custodiante da mesma em nada prejudica o exame. Isso porque os
Srs. Peritos são Oficiais do Exército e, nessa condição gozam de fé de ofício
quanto aos atos praticados. Essa condição funcional do agente público faz
presumir verdadeiros e legítimos os atos praticados até prova em contrário. E
a prova em contrário deverá ser produzida por quem alega a eiva, o que não
ocorreu no presente caso."

Saliente-se que a descrição do objeto é similar àquela apresentada pela Vítima em seu
depoimento.

Portanto, não comprovada a quebra da cadeia de custódia afirmada pela Defesa. Nesse
sentido, vale asseverar que, como o instituto referente ao resguardo das evidências não
encontrava regulamentação precisa no processo penal pátrio, a doutrina e a jurisprudência
entendiam ser suficiente a congruência das informações acerca da guarda e manuseio dos
objetos, o que ficou plenamente demonstrado. Nesse sentido:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. Embora desatendida as exigências formais, a ausência do Termo
de Apreensão e das demais formalidades, por si só, não anula todo o
procedimento, pois as circunstâncias que envolvem o ato não constituem
elementos isolados de prova, havendo farto material probante que
comprovam a materialidade delitiva, não sendo o caso de quebra da cadeia
de custódia. Embargos Infringentes conhecidos e não acolhidos. Decisão por
maioria." (STM. EIFNU 7000251-42.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal
de Oliveira. Pub. DJe de 2.7.2019).

Por fim, acrescente-se que os Réus foram condenados pela prática do crime na modalidade
tentada. Não houve qualquer lesão ao Ofendido.

Pelo exposto, a preliminar deve ser rejeitada.

II - DE NULIDADE PELA ALTERAÇÃO DO LOCAL DO CRIME

A Defesa de Fernando Bergler Ghisoni afirmou, suscintamente, que o local em que ocorreu o
crime não foi preservado após a prática delitiva, o que inviabilizou a perícia. No entanto, não
colacionou argumentos acerca do prejuízo causado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
Inviável o acolhimento do pedido defensivo. Como bem delineado pelo MM. Juiz Federal da
Justiça Militar, a conduta supostamente praticada pelos Apelantes consistiu em tentativa
"branca". Ou seja, em que pese a descrição na Denúncia da intenção dos Acusados em
praticar a violência contra militar de serviço, o crime não chegou a se consumar por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Outrossim, o militar sequer chegou a ser
atingido, logo, desnecessária a preservação do local do delito.

Ademais, a circunstância não prejudicou a reconstituição dos fatos, realizada em 5.2.2019.
Na ocasião, os peritos consideraram a velocidade de tráfego do veículo, a posição dos seus
ocupantes e delinearam a suposta forma de arremesso do componente rochoso.

Plenamente caracterizada a aplicação do princípio pas de nullité sans grief, eis que não
constatado qualquer prejuízo à Defesa.

Desse modo, a preliminar deve ser rejeitada.

III - DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE
PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA

A Defesa particular ainda se manifestou pela ocorrência de cerceamento do direito de defesa
em virtude do eventual indeferimento de perguntas formuladas às Testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar.

Contudo, no bojo das suas alegações, não descreveu quais foram os questionamentos não
autorizados. Sintetizou a argumentação ao afirmar:
"Assim e em razão das diversas respostas dos policiais testemunhas com
muitas incertezas, tal como se haviam pedras no interior do veículo, quem
entregou a pedras a eles, quem levou a pedra para a delegacia, e outras
perguntas sem respostas, era e é imperioso a identificação dos outros
policiais que acompanharam a ocorrência, pois passaram a ser testemunhas
indicadas."

Observa-se clara incongruência do raciocínio defensivo: sob um primeiro aspecto, alega que
as perguntas destinadas aos policiais militares que atenderam à ocorrência foram
indeferidas. Em um segundo momento, narra que os questionamentos ficaram sem resposta.

Ora, de acordo com a legislação processual penal, a testemunha deverá se manifestar
acerca do que conhece sobre os fatos. Nesse sentido, transcrevo o art. 352 do Código de
Processo Penal Militar:

Art. 352. A testemunha deve declarar seu nome, idade, estado civil,
residência, profissão e lugar onde exerce atividade, se é parente, e em que
grau, do acusado e do ofendido, quais as suas relações com qualquer dêles,
e relatar o que sabe ou tem razão de saber, a respeito do fato
delituoso narrado na denúncia e circunstâncias que com o mesmo
tenham pertinência, não podendo limitar o seu depoimento à simples
declaração de que confirma o que prestou no inquérito. Sendo numerária ou
referida, prestará o compromisso de dizer a verdade sôbre o que souber e lhe
fôr perguntado. (Grifo nosso).

No caso concreto, os fatos ocorreram em 5.6.2016, ao passo que as citadas Testemunhas
foram ouvidas em 11.5.2017, portanto, mais de um ano depois. Outrossim, são policiais

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
militares e atendem a diversas ocorrências na região. Nesse sentido, não tem a obrigação de
se recordar de todos os pormenores referentes aos fatos.

Da análise dos seus depoimentos, nota-se que conseguiram, de forma pertinente, explicar a
dinâmica dos fatos. Contudo, afirmaram não se recordar de certos detalhes.

As perguntas formuladas pela Defesa foram respondidas, ao passo que apenas foram
indeferidas aquelas que objetivavam a manifestação de opinião pessoal, ou impertinente aos
fatos descritos na Inicial.

Sob outra ótica, se os nobres causídicos acreditavam indispensável a identificação dos
demais policiais que atenderam a ocorrência, poderiam requerer a notificação do órgão
militar estadual competente. Não obstante, permaneceu inerte.

Nesse sentido, não houve cerceamento da defesa dos Acusados. Da mesma forma, não
alegados e fundamentados quaisquer prejuízos. Portanto, ausente qualquer nulidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

IV - DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL PELO INDEFERIMENTO DE QUESITOS
FORMULADOS PELA DEFESA E PELA FALTA DE AFERIÇÃO DA BALANÇA QUE PESOU
O OBJETO DO CRIME

Mais uma vez os ilustres advogados constituídos pelo Acusado Fernando Bergler Ghisoni
alegaram a ocorrência de nulidade diante de indeferimento de quesitos formulados por
ocasião da realização da prova pericial. Alegou, também, a ausência de elementos essenciais
nos laudos.

Mais uma vez não lhes assiste razão. O art. 317, caput e § 1º, do CPPM, ao tratar sobre o
deferimento de questionamentos aos peritos, assim estabelece:

Requisitos
Art 317. Os quesitos devem ser específicos, simples e de sentido
inequívoco, não podendo ser sugestivos nem conter implícita a resposta.
Exigência de especificação e esclarecimento
§ 1º O juiz, de ofício ou a pedido de qualquer dos peritos, poderá mandar que
as partes especifiquem os quesitos genéricos, dividam os complexos ou
esclareçam os duvidosos, devendo indeferir os que não sejam
pertinentes ao objeto da perícia, bem como os que sejam sugestivos
ou contenham implícita a resposta. (Grifo nosso).

Após a elaboração dos quesitos pelas partes, estes foram submetidos ao Conselho
Permanente de Justiça, órgão até então competente para o processamento do feito, a fim de
deferir aqueles julgados pertinentes. Na Sessão de 14.8.2018, os membros do Colegiado, por
unanimidade, indeferiram os que entenderam incabíveis, uma vez que não se amoldavam à
previsão legal acima transcrita.

De fato, lhes assistiu razão. As perguntas rejeitadas se referiam a aspectos que não
poderiam ser avaliadas pelos peritos designados, os quais devem se ater apenas ao
objeto/local/pessoa analisada, e não a circunstâncias pretéritas referentes à cadeia de
custódia. Cito o art. 314 do CPPM:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
Objeto da perícia
Art. 314. A perícia pode ter por objeto os vestígios materiais deixados pelo
crime ou as pessoas e coisas, que, por sua ligação com o crime, possam
servir-lhe de prova.

Esclareça-se que os elementos ora suscitados foram levantados pela Defesa ainda durante a
instrução processual, e resultaram em diligências complementares, referentes a
esclarecimentos prestados pelos peritos nomeados.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

V - DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO
INTEGRAL DO ART. 400 DO CPP

Como última preliminar, o Acusado Fernando Bergler Ghisoni alega a nulidade em
decorrência de suposto desrespeito ao art. 400 do Código de Processo Penal, pois o
interrogatório do Apelante não foi realizado como último ato de instrução.

Mais uma vez não merece acolhida o pleito defensivo, sobretudo porque plenamente
aplicado o art. 400 do CPP, nos termos descritos no Acórdão proferido no HC 127900/AM, da
Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, e observadas as peculiaridades da Justiça Militar.
Em seu voto, orientou o insigne Ministro-Relator que deveria ser aplicada a inversão da
ordem dos interrogatórios nesta Justiça Militar da União, de forma que o Acusado fosse
ouvido por último.

Não obstante, no que toca às diligências complementares, requeridas na fase do art. 427 do
CPPM, nada observou a Corte Suprema. Portanto, deverá ser mantido o rito militar, o qual
não difere, em sua essência, daquele previsto para os crimes comuns.

Isso porque, o próprio CPP, no art. 402 e seguintes, não estabelece a necessidade de novo
interrogatório do Réu após o cumprimento das medidas solicitadas pelas partes.

Dessa forma, como devidamente observada a inversão na ordem do interrogatório e
depoimento das Testemunhas, na forma do art. 400 do CPP e conforme previsto no HC
127900/AM, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 3.3.2016, a preliminar deve ser
rejeitada.

MÉRITO

Superadas as preliminares, no mérito assiste parcial razão à douta DPU e aos insignes
causídicos constituídos nos autos.

Imputou-se aos Acusados a conduta descrita no art. 158 do CPM - Violência contra militar de
serviço - nas condições previstas no seu § 1º, ou seja, mediante o emprego de arma, de
forma tentada e em concurso de pessoas.

O crime pune aquele que pratica ato violento contra Oficial de Dia, de serviço, ou de quarto,
ou em face de sentinela, vigia ou plantão, com a pena de reclusão de 3 a 8 anos. Se a
agressão for praticada na forma do §1º, a pena é aumentada em um terço.

A conduta era prevista no art. 98 do Código Penal da Armada. O tipo previa que "Todo
indivíduo ao serviço da marinha de guerra que acometer, à mão armada, oficial de quarto ou
de serviço, sentinela, vigia ou plantão" receberia a punição de prisão com trabalho de 10 a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
30 anos.

Na legislação estrangeira, também há descrição similar em diversos países. O Código Penal
Militar Policial do Peru dispõe, em seu art. 121, que será sancionado com pena privativa de
liberdade de 2 a 6 anos aquele que atacar sentinela, vigia, guarda ou pessoal designado para
cobrir o serviço de segurança. Na Colômbia, o art. 128 do CPM dispõe que o Ataque a
Sentinela é punido com 2 a 5 anos de prisão.

O Uruguai pune com 4 a 24 meses de prisão aquele que comete delito contra a vigilância,
com ou sem violência física, que pretende se sobrepor à autoridade da sentinela − art. 46 do
Código Penal Militar. No mesmo sentido, o art. 34 do CPM espanhol sanciona aquele que
maltrata o militar em serviço com 4 meses a 3 anos de prisão, sem prejuízo da pena
correspondente ao resultado lesivo. O Código de Justiça Militar de Portugal prevê, no seu art.
68, a sanção de 1 a 4 anos àquele que, injustificadamente, desarmar sentinela ou a ofender,
no corpo ou na saúde.

Por fim, vale fazer menção ao art. 142 do Codice Penale Militare di Pace italiano, o qual
sanciona com 1 a 5 anos o militar que pratica ato de violência contra companheiro de
serviço.

Cuida-se de tipo que protege a disciplina e a autoridade militar e pode ser praticado tanto
por militares das Forças Armadas, como por civis. Consuma-se com a prática da violência,
independente da produção de resultado lesivo.

Nas lições de Cícero Coimbra e Marcello Streifinger, a violência exige o emprego de força
física, consubstanciada na vis corporalis (quando o agente utiliza o próprio corpo) ou na vis
physica (por meio de instrumento). (Manual de direito penal militar- 4. Ed - São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 986.)

No caso concreto, a autoria e a materialidade delitiva foram comprovadas. Em que pese
todos os Apelantes negarem a prática de qualquer crime militar em face do Ofendido, o
depoimento deste e das Testemunhas apontam em sentido diverso.

Tanto na fase preliminar, como durante a instrução processual, a Vítima, Soldado Jair de
Souza Junior, afirmou que ocupantes de um veículo Toyota Corolla prata passaram em frente
ao seu posto na manhã de 5.6.2016, quando os homens que estavam nos bancos do carona
e traseiro jogaram pedras em sua direção. Ressaltou que os objetos apenas não lhe
atingiram porque se escondeu.

O fato foi confirmado pela Sentinela do Posto "E", que se localizava do outro lado da rua, e
conseguiu visualizar toda a evolução fática. Ao ser ouvido, destacou que os integrantes do
automóvel jogaram objetos no militar de serviço, e que caso este não tivesse se abrigado,
seria atingido.

Por sua vez, a autoria também está comprovada. Da leitura dos depoimentos encartados,
nota-se que, passado o perigo de ser acertado, o Ofendido conseguiu anotar a placa do carro
ocupado pelos Denunciados.

Os dados foram confirmados pelo 2º Ten Lazzarin, Oficial de Permanência ao Comando da 3ª
Companhia do 63º BI, que checou se a informação era compatível com o modelo do veículo
descrito, por meio do aplicativo do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. O
programa de celular, conhecido por SINESP Cidadão, tem por funcionalidade o acesso aos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com destaque para a checagem da
situação de veículo, na qual se permite consultar a situação de roubo ou furto de qualquer
carro no Brasil.

Em que pese a negativa da autoria, todos os Acusados afirmaram que passaram em frente
ao posto da Casa do Comandante, guarnecido pelo Ofendido, quando se dirigiam à praia.

Portanto, a prova testemunhal, aliada à congruência no depoimento da Vítima, são
suficientes em demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.

Destaque que foi imputada a modalidade tentada aos Réus, uma vez que não foi atingida a
integridade física da Sentinela. Ademais, apesar da desnecessidade de comprovação da
potencialidade lesiva do objeto utilizado para o crime, o Laudo Pericial firmado pelo 1º Ten
QEM Renato Siqueira de Arruda Câmara e pelo 1º Ten OTT Kayo Antônio dos Santos atestou
que a pedra apreendida tem o comprimento de 11,08 cm e pesa 860,78 g. Logo, se
eventualmente viesse a atingir a Vítima, tinha possibilidade de o lesionar.

No que toca aos argumentos elencados pela douta DPU, na defesa dos Denunciados Robson
Buchner Ramos e Samuel Cardoso Luiz, alegou, inicialmente, a existência de relação
conflituosa anterior entre o Ofendido e um dos Ofensores, que já teriam se desentendido no
bairro onde residiam, motivo pelo qual a Vítima, ao vislumbrar a passagem do automóvel
ocupado pelo seu desafeto, inventou o cometimento do delito.

Afirmou, também, que a testemunha ocular, Sd José Vinicius, seria amigo particular do Sd Jair
Junior, e corroborou sua versão fática apenas para lhe ajudar a prejudicar o Réu Samuel
Cardoso Luiz. Nesse sentido, requereu a absolvição pela insuficiência de provas aptas à
condenação.

O fundamento também foi adotado pela Defesa particular de Fernando Blergler Ghisoni.
Destacou que o comprometimento do depoimento do Sd José Vinicius e da falsidade das
imputações pode ser atestada pela inquisa da testemunha Samuel Pilon Vieira, ex-Soldado
do Exército.

Mais uma vez não lhes assiste razão.

A relação prévia entre a Vítima e Samuel Cardoso Luiz não foi confirmada nem pelo Sd Jair
Junior, nem pelo Acusado. O Ofendido mencionou que o Apelante era conhecido no bairro
como "Manchinha", mas não descreveu a existência de qualquer desavença entre eles. Por
sua vez, Samuel Cardoso Luiz declarou expressamente não conhecer a Sentinela.

Dessa forma, não há nos autos qualquer comprovação dessa relação anterior entre Ofendido
e Ofensor, como narrou a Defesa. Assevera-se que o Denunciado em questão ocupava o
banco de trás, e teria jogado apenas pedras menores ("britas"), ao passo que a rocha maior
apreendida foi lançada, como narrou a Peça Inicial, pelo carona e proprietário do veículo,
Fernando Bergler Ghisoni.

Não há que se falar em incongruência da Acusação ao citar suposta rixa entre o Ofendido e o
Réu Fernando Bergler Ghisoni, portanto caracterizado se tratar de mero equívoco material.

Também requereu a Defesa a aplicação do princípio da intervenção mínima, sob o
argumento de que a integridade física da Vítima não foi prejudicada.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
O princípio da intervenção mínima consiste em destinar ao direito penal a tutela dos bens
jurídicos mais relevantes para a sociedade. Consequentemente, esse ramo da ciência jurídica
tem caráter fragmentário.

No entanto, plenamente configurada a necessidade de aplicação do direito penal militar ao
fato criminoso praticado. Em que pese a ausência de lesão à integridade física da Sentinela -
o que corrobora a aplicação do art. 30, II, do CPM, pela tentativa - o crime de violência
contra militar de serviço protege também a disciplina e a autoridade militar.

No caso concreto, nota-se necessária a intervenção criminal, uma vez que a ação dos
sujeitos ativos culminou na efetiva ofensa aos citados bens jurídicos. O serviço de guarda
restou comprometido, não só pelo abalo físico, consistente na necessidade da Sentinela de
se abrigar para não ser atingida pela pedra, como pelo abalo psicológico e moral de toda a
guarnição, que alterou a rotina do aquartelamento e prejudicou, de forma potencial, a defesa
da Unidade. Nesse sentido, transcreve-se julgado desta Corte:

"[...] 5. Mérito. Pratica o crime de violência contra militar de serviço o agente
que, de forma deliberada, desfere soco na face da sentinela que cumpria
serviço de reforço em Posto da Vila Militar. 6. O tipo penal previsto no artigo
158 do Código Penal Militar é um crime tipicamente militar, inserido no
Capítulo III - Da violência contra superior ou militar de serviço -, que, por sua
vez, encontra-se dentro do Título II do CPM - Dos crimes contra a autoridade
ou disciplina militar. Sendo assim, trata-se de norma penal incriminadora que
busca conceder rígido mecanismo para a manutenção da disciplina e
autoridade militar. 7. Outrossim, a existência de lesões é dispensável para a
ocorrência do tipo penal em comento, que tutela precipuamente a disciplina e
autoridade militar, conforme já decidido por esta Corte. Apelo conhecido e não
provido. Decisão unânime.". (STM. AP 7000292-43.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Pub. DJe de 6.5.2019).

Sobre a ausência de provas suficientes à condenação, manifestou-se a Defesa de Fernando
Bergler Ghisoni com os mesmos argumentos suscitados por ocasião da preliminar referente à
quebra da cadeia de custódia. Alegou divergências acerca do recolhimento do objeto do
crime. Mencionou que, além do desconhecimento acerca da custódia da pedra, apenas a
Vítima e a Testemunha ocular a teriam reconhecido em Juízo.

Contudo, vislumbra-se que a cadeia de custódia restou plenamente preservada. Ademais,
inviável desejar que, após um ano dos fatos, as Testemunhas reconheçam o objeto,
sobretudo por se tratarem de policiais militares que atenderam inúmeras ocorrências ao
longo do período.

Outrossim, o delito de violência contra militar de serviço não exige a efetivação da lesão
corporal. É suficiente para a consumação qualquer ato violento, o qual, no caso concreto,
sequer restou consumado. Dessa forma, uma vez consistentes os depoimentos das
Testemunhas arroladas na Denúncia, corroborado pelo relato do Ofendido e pelos Laudos
Periciais encartados, não há que se falar em ausência de provas para a condenação.

Os nobres causídicos ainda pediram, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o
tipo inserido no art. 209, § 6º, do CPM - Lesão levíssima. Argumentaram a dificuldade dos
civis em reconhecer a qualidade de Sentinela exercida pelo militar fardado. Nesse sentido,
estaria ausente, por desconhecimento, elementar do tipo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
Mais uma vez, não merece prosperar. Como se nota das provas colhidas nos autos, a Vítima
estava fardada e equipada com cinto, suspensório e tonfa. Se situava em frente à Casa do
Comandante da 3ª Companhia do 63º BI, local onde havia uma guarita.

Portanto, plenamente exigível o conhecimento dos Acusados acerca da condição exercida
pelo Ofendido.

Ademais, em que pese ter usado como fundamento o depoimento da Sd PM Alessandra,
nota-se que, ao prosseguir seu relato a militar afirma que reconheceria a qualidade de
sentinela se visse um soldado em frente a uma guarita, como ocorreu nos autos.

Dessa forma, de todo o exposto é possível constatar a autoria e a materialidade delitiva.
Ausentes alegações de excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade, comprovada a
prática do crime pelos Apelantes. Colaciono julgado desta Corte que corrobora o
entendimento:

"EMENTA: Apelação. Oposição à Ordem de Sentinela (art. 164 do CPM).
Abandono de Posto (art. 195 do CPM). Extinção da Punibilidade. Prescrição.
Redução. Declaração de Ofício (arts. 123, 125, VII, 129 e 133, todos do CPM).
Violência Contra Militar de Serviço. Tentativa (art. 158, c/c art. 30, II,
parágrafo único, todos do CPM). As penas impostas pelos crimes de Oposição
à Ordem de Sentinela e Abandono de Posto, respectivamente três e seis
meses de detenção, levam à aplicação do prazo prescricional do artigo 125,
inciso VII, e do artigo 129, todos do CPM, considerando que, entre a data de
recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, decorreu lapso
temporal superior a um ano. A farta prova testemunhal em perfeita harmonia
com os demais elementos probatórios não deixa dúvida de que o Acusado
cometeu o crime de Violência Contra Militar de Serviço em sua forma tentada.
Nega-se provimento ao Apelo da Defesa. Unânime.". (STM. AP 0000037-
77.2007.7.07.0007. Rel. Min. Dr. Olympio Pereira da Silva Junior. Pub. DJe de
29.11.2012).

No que concerne à aplicação da pena, a Defesa de todos os Acusados suscitou a revisão da
dosimetria.

Os advogados do Réu Fernando Bergler Ghisoni mencionaram que a Sentença considerou a
existência de antecedentes penais de forma desfavorável. No entanto, ressaltaram que o
Acusado não foi condenado pelo crime, mas cumpre suspensão condicional do processo,
conforme o art. 89 da Lei 9.099/1995. Nesse sentido, requereu a fixação da pena-base no
mínimo legal de 3 anos, reduzido em 2/3 pela tentativa com a aplicação do sursis. Além de
que seja excluído o aumento em virtude do concurso de pessoas.

Sobre o Apelante Samuel Cardoso Luiz, a culta DPU suscitou a utilização, na primeira fase de
aplicação, do critério aritmético, o qual resultaria na redução da pena-base e,
consequentemente, da pena definitiva. Quanto a Robson Ramos, afirmou que não há
condenação anterior, mas suspensão condicional do processo, motivo pelo qual inviável a
majoração da pena-base. Para ambos, requereu a aplicação do sursis.

Sobre a circunstância judicial averiguada na primeira fase, referente aos antecedentes
criminais, o culto Magistrado a quo considerou negativamente a existência de decisões
judiciais que concederam aos Réus Robson Buchner Ramos e Fernando Bergler Ghisoni a
suspensão condicional do processo deferida com fundamento no art. 89 da Lei 9.099/1995.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b

No entanto, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial, apenas podem ser
aferidas negativamente como antecedentes as condutas criminosas submetidas à sentença
penal condenatória com trânsito em julgado. Nesse sentido é a doutrina de Ricardo Augusto
Schmitt:

"Seguindo idêntico raciocínio, como garantia ao princípio constitucional da
não culpabilidade, não constituirá antecedentes criminais a aceitação com
posterior homologação da proposta de suspensão condicional do processo,
estatuída pelo artigo 89 da Lei nº 9.099/95.". (In Sentença Penal
Condenatória. 14. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 141).

Nesse sentido também já se manifestou este Superior Tribunal Militar (STM):

"Apelação da Defesa. Homicídio qualificado. Disparo de arma de fogo contra o
crânio da Vítima, para assegurar a ocultação de outro crime. Autoria,
materialidade e culpabilidade comprovadas. Comete o crime militar de
homicídio qualificado previsto no art. 205, § 2°, inciso V, do CPM, o militar que
ceifa a vida de outro militar, mediante disparo de arma de fogo, visando a
assegurar a impunidade e a ocultação de outro crime. Diminuição da
exacerbação descrita na pena-base, em face de não se admitir a utilização de
condenações não transitadas em julgado como maus antecedentes.
Jurisprudência do STF. Manutenção das demais circunstâncias desfavoráveis
do art. 69 do CPM. [...] Apelo provido parcialmente. Decisão por
unanimidade." (STM. AP 0000087-23.2012.7.04.0004. Rel. Min. Dr. José
Barroso Filho. Pub. DJe de 5.11.2015).

Portanto, nesse ponto a Sentença merece ser reformada para ser fixada a pena-base no
mínimo legal em relação a Robson Buchner Ramos e Fernando Bergler Ghisoni. Ausentes
agravantes e atenuantes, mantém-se a pena provisória. Na terceira fase, devem ser
consideradas a causa de aumento em virtude do uso de arma imprópria ("pedra"), na fração
de 1/3, bem como a causa de diminuição decorrente da tentativa em 2/3.
Consequentemente, a pena definitiva deve ser fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Quanto ao Réu Samuel Cardoso Luiz, da mesma maneira, faz-se necessário reformar o
Decisum, pois, a existência de anterior sentença penal condenatória com trânsito em julgado
em 3.11.2015, conforme certidão constante dos autos, impõe o reconhecimento de
reincidência, de modo a aplicar a agravante a ela atinente, nos termos do art. 70, inciso I, c/c
art. 71, ambos do CPM. Assim, na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser fixada
no mínimo legal. Na segunda fase, deve ser aplicada a agravante relativa à reincidência, na
fração de 1/5. Na terceira fase, devem ser consideradas a causa de aumento em virtude do
uso de arma imprópria ("pedra"), na fração de 1/3, e a causa de diminuição decorrente da
tentativa em 2/3. Consequentemente, a pena definitiva deve ser fixada em 1 ano, 7 meses e
6 dias de reclusão.

Em relação aos Denunciados Fernando Bergler Ghisoni e Robson Buchner Ramos, merece ser
concedida a suspensão condicional da pena. Em que pese a vedação constante no art. 88,
inciso II, "a", este STM já relativizou o entendimento em casos similares, quando o Réu não
ostente a qualidade de militar da ativa:

"[...] 5. Embora a concessão do sursis seja vedada àqueles que cometem o
crime de deserção, nos termos do art. 88, II, alínea "a", do CPM, e do art. 617,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215374203b
II, alínea "a", do CPPM, o STM tem relativizado a questão e entendido que não
figuraria razoável a manutenção da prisão daquele que não mais ostenta a
condição de militar, a fim de evitar que seja ele submetido aos rigores do
estabelecimento prisional comum. Precedentes do STM. Apelo conhecido e
parcialmente provido. Decisão unânime." (STM. AP 7000254-
94.2019.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Pub. DJe de
26.8.2019).

As condições subjetivas do instituto estão plenamente satisfeitas, diante das peças
disponíveis nos autos, pois os antecedentes e a personalidade dos Sentenciados são
favoráveis para a concessão do benefício.

A pena estabelecida induz a suspensão de sua execução pelo prazo mínimo de 2 anos. Em
razão do cenário econômico brasileiro, a jurisprudência desta Corte é pacífica para a
exclusão da alínea "a" do art. 626 do CPPM, qual seja: tomar ocupação dentro de prazo
razoável. Delega-se a audiência admonitória ao Juízo a quo, nos termos do art. 611 do
mesmo Códex.

Deve ser mantida a negação do benefício do sursis em relação a Samuel Cardoso Luiz, diante
da reincidência, conforme a redação do art. 606, alínea "a", do CPPM.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento das Apelações Defensivas
de Fernando Bergler Ghisoni e Robson Buchner Ramos para, mantida a Sentença
condenatória, reformar a pena aplicada, a ser fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão,
concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime inicial aberto, em caso de descumprimento. Com relação ao Acusado Samuel Cardoso
Luiz, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso para, mantida a Sentença
condenatória, reformar a pena aplicada, a ser fixada em 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão,
o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto.